Tribunal: TJMT
Processo: 1055544-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055544-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 106.707.181-49 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL E DE SUBTRATAÇÃO DE VALORES – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO, PELO BANCO ADMINISTRADOR, DO SALDO ACUMULADO DO PASEP NA RESPECTIVA CONTA ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CF/88 – FEITO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ANÁLISE EM ABSTRATO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudência do STJ,
“as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor”
(STJ - REsp 1733387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julg. 18/05/2018). 2.
“Constatado que a causa de pedir se limita à
alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco
do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda”
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 1013547-86.2020.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 11/11/2020 – Publicado no DJE 13/11/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1055544-83.2019.8.22.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Reparação de Danos Materiais
” (Proc. no 1055544-83.2019.8.11.0041 – Código 11121642), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco/réu e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pois, segundo apreciação da magistrada,
“nesta ação não se objetiva simples alvará para saque, de competência da justiça estadual, tampouco são alegados saques fraudulentos de saldo na conta vinculada do Pasep do autor, cuja legitimidade seria do banco do Brasil
(mas apenas)
se discute a forma de correção do saldo existente na conta vinculada, e, em se tratando de programa em que o Banco do Brasil atua como mero gestor, não detém legitimidade para responder à ação que busca modificação de cálculos de correção de saldo de Pasep”
. A r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita (cf. Id. no 60334981 e 60334987).

O apelante sustenta que ajuizou a ação buscando a reparação dos danos causados em razão de subtração indevida de saldo da sua conta PASEP, realizada pelo Banco/réu, na qualidade de gestor da conta vinculada ao referido fundo, nos termos dos arts. 2o e 5o da Lei Complementar no 8/70, expondo para tanto que
“sendo
(...)
beneficiário da conta PASEP onde foi devidamente inscrito no respectivo programa em 1976, exercendo caráter efetivo até 19 de janeiro de 2018, que inclusive foi esta a data o fato gerador que possibilitou sacar seu PASEP, visto que a lei do respectivo programa, após 1988, determinou que o beneficiário só poderia realizar o saque integral das cotas existentes na conta individual, em caso de aposentadoria, invalidez do titular da conta individual, ser acometido de enfermidades graves como câncer e AIDS; e idade mínima de 70 anos”
, sendo que
“o fato gerador do Autor/Recorrente aconteceu em 19 de janeiro de 2018 através da Medida Povisória no 797 de 23 de agosto de 2017”
, quando atingiu a idade estipulada em referido ato normativo, mas que
“quando se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar sua cota integral do PASEP,
(...)
a instituição financeira lhe entregou o estranho ofensivo e ínfimo valor de R$ 1.325,49
(...)
, valor incompatível com o tempo em que o numerário esteve em poder do Banco do Brasil”
; prossegue dizendo que, ao requisitar a microfilmagem de seu PASEP desde sua inscrição no programa, verificou que
“havia um saldo muitíssimo superior ao que o Banco do Brasil S/A havia lhe pagado, ou seja, o importe originário de Cz$ 100.972,00,
(datado)
de 20.07.1988, preservado pela CF/88”
, saldo este que não foi preservado em sua conta pelo Banco/apelado, e consequentemente, não lhe foi repassado com as atualizações quando do aludido saque

(cf. Id. no 60334989 - pág. 3/4).

Reafirma que a discussão travada na demanda de origem
“não é a natureza tributária do PASEP, mas sim, a indenização e a reparação civil pelo desaparecimento de valores antes encontrado nas contas individuais a cargo do Banco do Brasil”
, e que, portanto, o Banco/apelado é parte legítima para responder aos termos da ação, já que responsável pelos valores existentes nas contas que estejam sob a sua gestão (cf. Id. no 60334989 - pág. 30/31).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja reconhecida a legitimidade do Banco/apelado para figurar no polo passivo da demanda, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para retomada da marcha processual (cf. Id. no 60334989).

Nas contrarrazões, o apelado combate os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 60334992).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial da demanda livremente nominada pelo autor/apelante como “
ação de Reparação de Danos Materiais
” a seguinte contextualização fática:

“No ano de 1970 foi promulgada a lei complementar 08/1970 a qual teve como objetivo distribuir contribuições de que a mesma trata entre todos os servidores em atividade, Civis e Militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das entidades da Administração Indireta e Fundações o chamado “PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”. A regulamentação ocorreu da forma semelhante à do PIS, que era destinado aos trabalhadores do setor privado.

Posteriormente houve a unificação dos dois programas, o popular “PIS/PASEP” sendo este aglutinamento por força da Lei Complementar 26/1975, sem prejuízo do saldo constantes nas contas individuais existentes (art. 1o, § único), de forma que os servidores públicos ingressantes nos quadros da administração pública até outubro de 1988 permaneceram inscritos no PASEP, mantendo, assim, a titularidade de suas respectivas cotas.

O autor há época, incorporou como servidor público no cargo de motorista na Superintendencia Regional do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA SR-13).

Após ter conhecimento que poderia haver os valores depositados no programa PIS/PASEP
,
o Autor procedeu ao saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era de R$ 1.325,49 (mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) valor que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações
.

Resta
evidente, portanto, que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil
, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa, conforme se verá a seguir.

Considerando que o Autor recebeu depósitos das COTAS DO PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1986, 1987, 1988 conforme extratos anexos, esses valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues ao Autor no momento que reunisse os requisitos legais para o saque do PASEP.

O Autor observou que em 20/07/1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP de Cz$ 100.972,00 (...).

Esse saldo existente até a promulgação da Constituição Federal deveria ter sido preservado na conta do Autor, conforme estabelecido pelo artigo 239, § 2o da CF/88, (...).

Ocorre que o saldo acumulado até 20/07/1988 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP do Autor, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Veja que o valor até então acumulado em 1988 não foi transferido para o ano seguinte, conforme extratos de 1989 anexo
.

(...)

Este é o cenário que, gerando indignação e inconformismo no Autor, o obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para que faça sanar e ressarcir a lesão patrimonial sofrida”
(cf. Id. no 60334493 - pág. 4/6 –
grifei
e
destaquei
).

Já no tópico da fundamentação jurídica do pedido condenatório, o autor diz o seguinte:

“Passemos agora a análise das condutas praticadas pela Instituição Ré que está enriquecendo ilicitamente às custas de milhares de servidores.

Preleciona o
artigo 186, do Código Civil de 2002,
que: (...).

A ação consciente e voluntária da instituição financeira Ré, violou o direito de terceiros e causou danos ao autor, o que
por força do artigo 927, do Código Civil
de 2002, acarreta o dever de indenizar. (...)

O não pagamento de tais valores, proporcionará a instituição financeira Ré, o enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio do autor, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil de 2002: (...)

Desta forma, necessário se faz a procedência integral da presente demanda. (...)

A questão central a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados
.

Desse modo, quando após pelo menos 30 (trinta) anos de rendimentos o Autor se depara com a modesta quantia R$ 1.325,49 (mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), sabe -se, intuitivamente e por questão de bom senso, que há algo de muito errado com o valor afetado pelo Banco gestor.

Por essa razão
o Autor contratou perícia técnica contábil para ter substrato material para a presente Ação
.

De acordo com a referida perícia técnica contábil, os valores depositados a título de PASEP na conta do Autor, se devidamente atualizados conforme a legislação e, para fins de orientação e referência contábil até o momento da propositura da presente ação, somaria o montante de R$ 70.485,05 (setenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos)
.

Portanto, após delineamento fático e probatório amplamente desmontado a Vossa Excelência, o Banco do Brasil devera se condenado a pagar os valores depositados a titulo de PASEP devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil que segue este petitório”
(cf. Id. no 60334493 - pág. 11/13 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, o autor fundamenta o pedido indenizatório na suposta “
má gestão e má execução do fundo
”, porque, segundo alega, o Banco não teria preservado na sua conta o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18/08/1988), e não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual entende que o Banco deve ser responsabilizado nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, vê-se que o autor
não pretende a revisão dos índices de correção
, o que de fato levaria à ilegitimidade passiva do Banco/apelado, mas sim apenas apuração da possível ocorrência de ato ilícito gerador de dano material indenizável.

Contudo, em análise da questão preliminar suscitada em contestação pelo Banco/réu, a MMa. Juíza concluiu pela ausência de legitimidade do mesmo para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, alinhando os seguintes fundamentos:

“O banco requerido suscita ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional).

Afirma que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Que o Banco do Brasil é mero executor e sua atividade está limitada a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, e quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.

Com tais argumentos, alega que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019,

O autor relata na inicial que ao promover o levantamento do saldo de sua conta PASEP, recebeu apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais, fato que lhe causou lesão patrimonial.

O pedido é de aplicação de índices, cujos valores apresenta cálculo contábil.

Portanto, nesta ação não se objetiva simples alvará para saque, de competência da justiça estadual, tampouco são alegados saques fraudulentos de saldo na conta vinculada do Pasep do autor, cuja legitimidade seria do banco do Brasil, segundo decisões judiciais citadas.

Nesta ação se discute a forma de correção do saldo existente na conta vinculada, e, em se tratando de programa em que o Banco do Brasil atua como mero gestor, não detém legitimidade para responder à ação que busca modificação de cálculos de correção de saldo de Pasep.

Neste sentido:

(...)

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita, a exigência das verbas de sucumbência, fica suspensa por até cinco anos.”
(cf. Id. no 60334981).

Como visto, houve equívoco de interpretação quanto à efetiva pretensão autoral, inclusive contrariando julgados colacionados pela própria sentença apelada ao concluir pela ilegitimidade passiva do Banco, a exemplo do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 00311553320198270000, do TJTO, no sentido de que
“em demanda em que se visa à indenização por dano moral e material em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP, oriundos de supostos saques indevidos, é parte legítima para figurar no polo passivo o Banco do Brasil, especialmente pela atribuição que tem de processar as solicitações de saque nos termos do Decreto no 4.751/2003”
(cf. Id. 60334981 - pág. 2).

Desnecessárias maiores considerações, pois, com efeito, a extinção do feito sem resolução do mérito não é o desfecho adequado ao caso, afinal, as condições das ações, incluído, aqui, a legitimidade
ad causam
, devem ser analisadas em abstrato (teoria da asserção), de acordo com os assertivas da petição inicial, que, no caso, são satisfatórias a demonstrar a legitimidade passiva do Banco/réu/apelado ao pedido de reparação civil.

Em outras palavras, nos termos da lição doutrinária de Alexandre Freitas Câmara, as condições da ação devem ser analisadas
“à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras
(...)
, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 20. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 130-131).

Essa é a pacifica orientação jurisprudência do eg. STJ, que já decidiu que
“as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor”
(STJ - REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/05/2018).

E sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil, já se pronunciou recentemente esta eg. Corte em caso idêntico:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 1013547-86.2020.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 11/11/2020 – Publicado no DJE 13/11/2020).

A matéria objeto do julgamento em referência, como dito, é exatamente a mesma tratada no presente recurso, razão pela qual peço vênia para transcrever trecho do voto condutor do acórdão acima ementado, que se amolda como luva à mão na hipótese dos autos:

“O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho Diretor a representação ativa e passiva do fundo PIS-PASEP, conforme o art.7o, §6o, do Decreto no. 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras atuam como operadores do fundo, a quem cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto no. 4.751/03).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, no caso, o Banco do Brasil S.A.

Nesse passo, se o autor tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-apelado, no entanto, não é o que não se verifica.

No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente, a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Nesse sentido:

(...)

Conclui-se, portanto, que se o pedido dos autos tem como base a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, ou seja, que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta vinculada do autor, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.

Nota-se das microfilmagens e do extrato referentes à conta individual PIS/PASEP do autor (ID 59636575 - Pág. 1 a 59636576 - Pág. 15) que, de fato, ocorreram débitos ao longo dos anos, no entanto, não se pode ainda afirma que tais débitos sejam indevidos, porquanto necessita-se de uma análise mais técnica de modo a verificar se há, de fato, irregularidades ou ilegalidades em tais descontos.

Deste modo, há que se determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.”

Portanto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco/réu/apelado e, assim, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para retomada do processamento do feito.

Custas pelo Banco/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020